Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733179-77.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos que ajuizara em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0706771-92.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de retirada do nome do autor da Dívida Ativa, fornecimento de certidão de regularidade fiscal e de participação no programa Nota Legal. Compulsando os autos, verifico que o juízo do processo originário encaminhou cópia da sentença ali proferida, cuja prolação ocorreu em 07/12/2021, tendo o magistrado sentenciante resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator